Tribunal: TJDFT
Processo: 0728408-30.2024.8.07.0007
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-03

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. AUSÊNCIA. OMISSÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. Caso em exame
1. Trata-se de embargos de declaração opostos pelo recorrente (réu), em que questiona o acórdão proferido pela Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 78323774 ). Recurso não sujeito a preparo (art. 1.023 do CPC).
3. Em síntese, o embargante alega omissão no julgado, quanto aos seguintes pontos: a) Inexistência de vínculo contratual anterior a 1o de outubro de 2020; b) Impossibilidade de responsabilização retroativa por fatos ocorridos antes da contratação; c) Ausência de nexo causal entre sua conduta e os danos alegados, considerando a diligência na prestação dos serviços. Argumenta que o contrato de prestação de serviços foi firmado em 1o de outubro de 2020 e que não pode ser responsabilizada por irregularidades fiscais ocorridas entre janeiro e setembro de 2020, período anterior à sua contratação.
4. Não foram apresentadas contrarrazões.
II. Questão em discussão
5. A controvérsia reside em determinar se houve omissão no acórdão, no tocante a tese de defesa de impossibilidade de responsabilização da OROS CONTABILIDADE LTDA por fatos anteriores à vigência do contrato de prestação de serviços, firmado em 1o de outubro de 2020.
III. Razões de decidir
6. Os embargos de declaração buscam sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial, sendo necessária a existência de vício intrínseco do decisium, para comportar a oposição dos embargos. Assim, o vício deve estar nitidamente contido nas premissas do julgamento, ainda que para fins de prequestionamento.
7. A "omissão" que permite o uso dos embargos de declaração ocorre quando uma questão discutida nos autos, essencial para a formação do silogismo, não é abordada. A "contradição" acontece quando há divergência interna no julgamento, ou seja, conclusões conflitantes sobre o mesmo tema ou controvérsia analisada na decisão. Já a "obscuridade" refere-se à falta de clareza do dispositivo, que pode ocorrer, por exemplo, pela incoerência entre a fundamentação e a conclusão do julgamento
8. No caso em concreto, não se configura omissão no julgado quanto a tese defendida pela embargante.
9. Assentado na doutrina e jurisprudência que não há vício de omissão ou contradição se no julgamento foram declinados os fatos e os fundamentos do convencimento do julgador.
10. A questão aventada pelo embargante, irresponsabilidade pelos prejuízos decorrentes de autuações e multas fiscais de fatos anteriores à vigência contratual, foram devidamente analisada no item 7 da ementa: "(...) 7. Contrariamente ao alegado pela recorrente, a autora/recorrida logrou comprovar os fatos constitutivos de seu direito. As provas acostadas aos autos pela autora demonstram claramente as divergências nos lançamentos contábeis após outubro de 2020 (valores zerados em novembro e dezembro de 2020); o atrasos no pagamento de débitos do Simples Nacional durante a vigência do contrato; e irregularidades que resultaram em autuações fiscais.(...)".
11. Depreende-se, portanto, que a embargada não foi responsabilizada erros havido antes da vigência do contrato (01/10/2020) .
12. Ocorre que da leitura da planilha ID 219303201 (ID 74973486), que fundamentou a sentença, verifica-se restou consignado que em dezembro/2020, ou seja durante a vigência do contrato, foram prestadas informações incorretas no sistema da Receita Federal - Ecac, que geraram multas, juros e malhas fiscais.
13. Assim, correta a sentença que impôs a condenação da ré, porquanto o lançamento das informações incorretas, em dezembro/2020, ocorreu no período de vigência.
14. No presente caso, inexiste o vício apontado. O acórdão analisou de forma completa e fundamentada a questão da responsabilidade da embargante, concluindo pela existência de nexo causal entre a conduta e os danos.
15. A embargante discorda do entendimento adotado e da valoração das provas, mas isso não configura omissão. O julgador não está obrigado a analisar todos os argumentos das partes, bastando que fundamente adequadamente sua decisão, como efetivamente ocorreu no caso concreto.
IV. Dispositivo
16. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.
17. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.